Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial de forma irregular e determinou a inclusão da empresa D.M.F.L Comércio de alimentos EIRELI no polo passivo da demanda para responder pelo débito exigido.

2 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. Salvo quando autorizado pela lei, ninguém pode pleitear direito alheio como próprio (art. 18 CPC). A recorrente, que consta como devedora no cumprimento de sentença, se opõe à decisão que reconheceu a sucessão empresarial de forma irregular e determinou a inclusão no polo passivo da demanda a empresa D.M.F.L. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. O recorrente, a quem originariamente se imputou a obrigação de pagar quantia certa de R$ 45.280,40 em favor do agravado, postula em nome próprio direito que, em tese, é da empresa D.M.F.L. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, incluída no polo passivo da demanda, quem tem interesse em defender a inexistência da sucessão empresarial e de responsabilidade patrimonial pela satisfação da dívida executada, fundamentos do presente recurso. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo recorrido que se acolhe. Recurso não conhecido.

3 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas, pelo recorrente.

E